Tribunal: TJMT
Processo: 1018017-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018017-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 058.544.461-70 (INTERESSADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUNICE DOURADO NEVES - CPF: 049.642.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 058.544.461-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Cautelares alternativas. Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo singular por não ter proferido sentença, nos autos de ação penal, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou “
aplicada quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
”.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: (1)

o paciente “
se encontra encarcerado provisoriamente por mais de 10 (dez) meses, sem que sequer tenha sido proferida sentença condenatória
”, sendo que a ação penal está conclusa para “
sentença desde 10/03/2025, ou seja, há quase 03 (três) meses
”, a caracterizar excesso de prazo para prolação da sentença (impetração em 3.6.2025); (2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A prolação da sentença condenatória torna prejudicada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2. A “
manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional
”.

3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 498,75kg (quatrocentos e noventa e oito quilogramas e setenta e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína, de relevante valor econômico (superior a oito milhões de reais).

4. A reiteração delitiva do paciente recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
”, motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A apreensão de elevada quantidade de drogas justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para preservar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; CF/1988, art. 5o, LXI.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 396029/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.2.2020; STJ, HC 529923/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.6.2020; TJMT, HC no 1009169-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 21.5.2025; STJ, AgRg no HC 748935/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.4.2023; STF, AgRg no HC 254.889/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.5.2025; STJ, HC 429486/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.12.2018; STJ, AgRg no RHC 193005/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.6.2024; STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018017-16.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MENDES PEREIRA

PACIENTE(S): MARLON SERVO CARVALHO TEIXEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARLON SERVO CARVALHO TEIXEIRA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, por não ter proferido sentença nos autos de ação penal (PJE no 1027894-08.2024.8.11.0002), pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (
ID 290884373 – fls. 611/617
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente “
se encontra encarcerado provisoriamente por mais de 10 (dez) meses, sem que sequer tenha sido proferida sentença condenatória
”, sendo que a ação penal está conclusa para “
sentença desde 10/03/2025, ou seja, há quase 03 (três) meses
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 3.6.2025); 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou “
aplicada quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
” (ID 290884372), com documentos (ID 290884373).

O pedido liminar foi indeferido (ID 291365354).

O Juízo singular prestou informações (ID 294269353).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial da impetração e denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Insurgência defensiva. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade. Fundamentação idônea. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Instrução processual encerrada. Súmula 52 do STJ. Constrangimento ilegal inexistente. O parecer é pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte conhecida pela denegação da ordem.”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 295647360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Extraem-se do Boletim de Ocorrência no 2024.212636 (ID 229225668 – fls. 8/14) que no dia 17.7.2024, por volta das 11h30min, em continuidade à “Operação Protetor”, uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) foi acionada pela inteligência da Polícia Militar para verificar denúncia de que uma chácara na região da Passagem da Conceição, no município de Várzea Grande/MT, estava sendo utilizada como laboratório para manipulação de drogas. Em razão disso, os policiais militares deslocaram-se até o local indicado e visualizaram cinco homens transportando pacotes e tabletes de pasta-base de cocaína do interior da residência para dois veículos, quais sejam: Toyota Corolla, cor branca, placas FYN-3A21 e um VW Fox, cor branca, placas NDT-0J76. Na sequência, tentaram realizar a abordagem e ordenaram que colocassem as mãos na cabeça. Ocorre que “
eles não acataram as ordens, sacaram armas de fogo e efetuaram disparos contra a equipe policial, evadindo-se pela mata
”. Após troca de tiros, Daniel Novaes Tosta Ferreira, Danilton Novaes Tosta Ferreira e Tiago Vergílio de Arruda e Silva foram atingidos por disparos de arma de fogo, prontamente socorridos ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Ao final da ação policial, MARLON SERVO CARVALHO [paciente] e Cleunice Dourado Neves foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE no 1024975-46.2024.8.11.0002).

Em 18.7.2024, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
DECISÃO: Vistos e etc.. O auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologada na decisão inicial. Passo a análise da medida cabível. Observa-se do contexto dos fatos que é plenamente presente a materialidade delitiva devidamente revelada pela extrema quantidade de droga apreendida e periciada. Com relação aos suficientes indícios de autoria, observa-se da narrativa do auto de prisão em flagrante que as circunstâncias do caso revelam a presença de tais elementos, constando que a policia diligenciou no local e teria sido recebida a tiros e que parte dos suspeitos fugiram pela mata, sendo que MARLON seria um desses que foi detido momentos após. Com relação a CLEUNICE o informe que consta do APF é no sentido de que a mesma estava no interior de uma residência onde havia droga na companhia de uma criança, sua filha. Então estão presentes os pressupostos da prisão. Passo a análise das circunstâncias. É que nossa Lei não se contenta com a existência de um crime e a suficiente suspeita da autoria, sendo absolutamente necessário que haja a presença de evidente risco no estado de liberdade e este risco esta caracterizado no feito. Ocorre que segundo a narrativa a policia teria sido alvo de investida por parte de um grupo que ali supostamente estava praticando o ilícito de tráfico, grupo armado que teria atirado contra a guarnição e empreendido fuga ao se darem conta de que não conseguiriam fazer frente a força estatal. O fato revela, além de audácia, a intenção de fuga para furtar-se a aplicação da Lei Penal por parte, em tese, de MARLON. Com relação a ambos observa-se a importância da quantidade de droga apreendida, no caso, cerca de quinhentos quilogramas de cocaína que, em tese, poderia valer algo entre cinquenta e cem milhões de reais para venda a varejo. Não se trata, pois, de um fato comum, mas de um fato excepcional. Como dizia Aires Brito, celebre Ministro do STF, quando exigia gravidade concreta e não meramente abstrata para dar suporte à prisão: “não me venham falar de gravidade do crime, mas da gravidade do fato”. No caso resta absolutamente evidente que a ordem pública também se encontra gravemente afetada pela quantidade absolutamente relevante do produto. No que tange a tese da defesa de MARLON, de que a ele não foi atribuída a posse de droga na narrativa policial, observa-se que nessa mesma narrativa consignou-se que o mesmo foi capturado após fuga em meio a vegetação e que antes da fuga estaria na companhia dos demais que manuseavam o produto. Claro que neste momento não vige a exigência da certeza, mas tão somente dos suficientes indícios. No que diz respeito a CLEUNICE que seu suposto direito a prisão domiciliar baseado no Habeas Corpus Coletivo do STF, haja vista ser mãe de infante, observa-se da narrativa policial que a mesma estaria no mesmo ambiente em que a droga estava armazenada na companhia justamente dessas crianças que se visa proteger. O mesmo STF excepcionou o cabimento do Habeas Corpus coletivo quando a conduta do responsável implica em riscos aos infantes e, até que a situação seja melhor esclarecida, não parece a este Juízo que seja do interesse das crianças submete-las aos cuidados em questão. Ademais consta dos autos que o conselho tutelar foi acionado por conta das crianças e a própria flagrada mencionou a este Juízo que sua família está ciente do episódio. Assim não é caso de cabimento do Habeas Corpus Coletivo. Por todo o exposto CONVERTO a presente prisão dos flagrados CLEUNICE DOURADO NEVES e MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA em prisão preventiva, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP [...]
.” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 229225683)

Em 23.8.2024, o órgão do Ministério Público denunciou MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA [paciente] e Cleunice Dourado Neves [companheira da paciente] por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência, em concurso material – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CP – (PJE 1027894-08.2024.8.11.0002).

Em 28.8.2024, foi determinada a notificação dos denunciados (PJE 1027894-08.2024.8.11.0002).

Em 9.9.2024, o paciente e a corré apresentaram defesa preliminar (PJE no 1000276-90.2022.8.11.0024).

A audiência de instrução foi realizada em 13.2.2025 (PJE no 1000276-90.2022.8.11.0024).

Em 25.6.2025, MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA [paciente] foi condenado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência, em concurso material, a 17 (dezessete) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 2085 (dois mil e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CP -, enquanto Cleunice Dourado Neves [companheira da paciente] foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 17 (dezessete) anos de reclusão e 2075 (dois mil e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP - (PJE no 1000276-90.2022.8.11.0024).

Pois bem.

A prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste
habeas corpus
, conduz à prejudicialidade da alegação de demora para formação da culpa (STJ, AgRg no HC 396029/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020; HC 529923/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.6.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Forçoso reconhecer a perda do objeto especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo, haja vista a superveniente prolação de sentença condenatória na instância singela, na qual restou mantida a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, a ensejar, nesse particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, por prejudicialidade
.” (TJMT, HC no 1009169-40.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 21.5.2025)

Logo, a matéria referente ao excesso de prazo não deve ser conhecida.

Não obstante, a “
manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional
” (STJ, AgRg no HC 748935/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 17.4.2023).

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída das apreensões de 456 (quatrocentos e cinquenta e oito) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 498,75kg (quatrocentos e noventa e oito quilogramas e setenta e cinco centigramas), em uma chácara localizada na região da Passagem da Conceição, no município de Várzea Grande/MT, após o paciente ter sido flagrado pelos policiais militares [Maurício Alves Pereira Junior e Ederson Alves Murtinho] enquanto carregava os entorpecentes [pasta-base de cocaína] do interior da residência para dois veículos [Corolla, cor branca, placas FYN3A21 e VW Fox, cor branca, placas NDT0J76].

Destaca-se que essa considerável quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [
498,75kg
] possui
alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
aproximadamente R$ 8.977.500,00 (oito milhões, novecentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br).

Frise-se que a “
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência
” do c. STF (Ag. Reg. no HC 254.889/SP – Relator: Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 26.5.2025).

No caso, a
expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [aproximadamente
quatrocentos e noventa e oito quilogramas
de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [superior a oito milhões e novecentos mil reais], indica “
sólido risco ao meio social
” e, por conseguinte, autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.12.2018), sendo desnecessário “
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
” (STJ, AgRg no RHC 193005/RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 10.6.2024).

Assim sendo, a prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde ação penal por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo sido interposto [em 19.10.2023] recurso especial contra acórdão que manteve a decisão de pronúncia (PJE no 0021861-63.2017.8.11.0002), pendente de julgamento pelo c. STJ.

Com efeito, a reiteração delitiva do paciente recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

A propósito,
sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025